Tribunal: TCU
Processo: 045.693/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6727/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos de tomada de contas especial adiante indicados, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Domingos Francisco Dutra Filho, de Maria Paula Azevedo Desterro e do município de Paço do Lumiar/MA, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso 5724/2013. Considerando que este colegiado, por intermédio do Acórdão 2391/2025-TCU-Segunda Câmara , não decidiu o mérito das contas em relação ao Município de Paço do Lumiar/MA, limitando-se a fixar prazo para o recolhimento da dívida de forma a permitir o saneamento do processo e o julgamento pela regularidade, constituindo-se numa decisão preliminar, conforme art. 201, § 1o, do Regimento Interno; considerando que, notificada da referida deliberação, a municipalidade compareceu aos autos apresentando as peças 134 a 137 (R001), a título de recurso de reconsideração contra os termos do Acórdão 2391/2025-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o art. 285 do Regimento Interno limita a interposição de recurso de reconsideração contra decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas; considerando os §§ 1o e 2o do art. 23 da Resolução TCU 36/95, verbis: § 1o Não cabe recurso da decisão que rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável. § 2o Caso o responsável não recolha a importância devida e apresente novos elementos de defesa, esses serão examinados quando do julgamento das contas. considerando que o exame de admissibilidade de recursos efetuado pela AudRecursos (peças 139 e 140) conclui pela recepção da peça encaminhada pelo responsável como novos elementos de defesa, a serem considerados por ocasião do julgamento de mérito das contas, nos termos do art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 36/95; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/92; artigos 201, § 1o, e 285, caput , do Regimento Interno; c/c o art. 23, §§ 1o e 2o da Resolução TCU 36/95, em: a) receber as peças 134-137 como mera petição e negar-lhes seguimento, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração em face de decisão que fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, nos termos dos artigos 201, § 1o; 279, caput; e 285, caput do Regimento Interno/TCU; b) tratar os referidos expedientes como elementos complementares de defesa, nos termos do art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e do art. 23, § 2o, da Resolução/TCU 36/95; e c) dar ciência da presente deliberação aos interessados. 1. Processo TC-045.693/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Domingos Francisco Dutra Filho (XXX.755.143-XX); Maria Paula Azevedo Desterro (XXX.658.323-XX); Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA (06.003.636/0001-73). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA (06.003.636/0001-73). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Ludmila Rufino Borges Santos (17241/OAB-MA) e Janelson Moucherek Soares do Nascimento (6499/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.